Tribunal: TJMT
Processo: 0001190-51.2015.8.11.0111
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001190-51.2015.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ANDRADE - CPF: 100.283.826-68 (APELANTE), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATE DE 151,55 HECTARES SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - REPARAÇÃO INTEGRAL – OBRIGATORIEDADE – DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CARACTERIZADOS – APELO PROVIDO.

O auto de infração lavrado pelo IBAMA classifica o dano ambiental como passível de recuperação.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO BATISTA DE ANDRADE,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT no autos da Ação Civil Pública nº 0001190-51.2015.8.11.0111, a qual julgou procedente o pedido, para condenar o Apelante a :
1. reparar o dano material ambiental, mediante a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRADE), devidamente aprovado pela SEMA e IBAMA, utilizando-se por base a refloresta de plantas nativas e arbóreos típicos da região; 2. abster-se de praticar qualquer atividade na área degradada e já embargada pelo IBAMA; 3. efetuar o pagamento de compensação monetária pelos danos morais coletivos, no valor de R$ 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais), correspondente a 01 (um) salário-mínimo, por hectare, devendo o valor ser depositado na conta bancária do Fundo da Secretaria do Meio Ambiente (identificação da SEMA 2711, conta corrente 3030301-x e agência 3834-2, Banco do Brasil).

Em suas razões recursais o Apelante destaca que somente é cabível a condenação ao dano moral coletivo quando comprovado o prejuízo material e moral sofrido pela coletividade; que a condenação em danos morais coletivos equivalentes a R$ 1.320,00 por hectare totaliza R$ 200.046,00; que já iniciou o processo de regularização e recomposição da área degradada, apresentando o PRAD; que o valor é excessivo, pois já arcará com o custo de reparação da área degradada.

Requer que seja excluída a obrigação de reparação do dano moral coletivo ou que seja atenuado o valor aplicado.

Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública contra o Apelante por ter promovido a destruição de 151,55 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental.

Diante da robustez da prova técnica, atestando o desmate da área, a sentença condenou o apelante, como já relatado, a reparar o dano ambiental, devendo apresentar o
Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD),

aprovado

pela SEMA e IBAMA, utilizando-se por base a refloresta de plantas nativas e arbóreos típicos da região; a abster-se de praticar qualquer atividade na área degradada e já embargada pelo IBAMA; ao pagamento de danos morais coletivos, no valor de R$ 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais), correspondente a 01 (um) salário-mínimo, por hectare, devendo o valor ser depositado na conta bancária do Fundo da Secretaria do Meio Ambiente (identificação da SEMA 2711, conta corrente 3030301-x e agência 3834-2, Banco do Brasil).

O apelante apresenta insurgência parcial em relação à sentença vergastada, pois o pedido recursal é de exclusão ou minoração da condenação ao dano moral coletivo.

Portanto, em respeito ao princípio do
“tantum devolutum quantum appellatum”,
o cerne recursal limita-se a análise da condenação ao dano moral coletivo.

Neste viés, é preciso delimitar que a destruição de 151,55 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental, é incontroverso, sendo inquestionável o dano ambiental.

Configurado o dano ambiental, vige o princípio da reparação integral.

O art. 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente “ecologicamente equilibrado” como direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental Brasileiro.

Do mesmo modo, o art. 3º, IV e §1º, do art. 14, ambos da Lei 6.938/81, estabelecem que:

“Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.

Art. 14- [...]

§1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Prevê, ainda, referido diploma legal, no seu art. 4º, inciso VII, que a Política Nacional do Meio Ambiente visará:

“Art. 4º .....

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.”

A dicção de referido artigo impõe a obrigação de recuperar, sem prejuízo de indenizar os danos causados.

No caso em tela, consta da inicial que o apelante foi denunciado, o IBAMA aplicou multa, restando apenas a presente ação visando a recomposição do dano.

Foi juntado com a inicial o Termo de embargo/interdição da área, realizado pelo IBAMA, Id. 205842448 e consta que a infração foi o desmatamento sem autorização, e no item 23 do Relatório de Fiscalização, mesmo Id, que se trata de dano passível de recuperação.

Consta dos autos, inclusive na perícia técnica determinada, que o apelante buscou a regularização da propriedade, aderir ao PRA, estando em processo de análise.

Portanto, em que pese a atividade degradadora de desmate, esta é passível de recuperação, não restando comprovado, além do dano inerente ao próprio desmatamento ocorrido, a existência de um dano moral coletivo.

Com efeito,
diante da não demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade de modo a atingirem valores essenciais da sociedade, ele configura apenas infringência à lei ambiental, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável
.

Este é o entendimento desta Corte:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA - DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO - FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA - AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA NÃO DEMONSTRADA - DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PRAD - PRECEDENTES NO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO TRANSGRESSOR SEJA DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - APELO MINISTERIAL DESPROVIDO - APELO DO PARTICULAR PROVIDO EM PARTE.

1. O Auto de Infração, Termo de Embargo, Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental e outros documentos administrativos possuem presunção “juris tantum” de sua legalidade, legitimidade e veracidade, de maneira que compete ao autuado o ônus de provar o contrário, conforme estipulado no art. 373, II, do CPC, por meio da apresentação de evidências contundentes que possam contestar as constatações realizadas pela autoridade competente.

2. No caso de infração ambiental decorrente de danos ao meio ambiente, a responsabilidade é objetiva. Portanto, para que haja a imputação de responsabilidade, é suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, conforme estabelecido nos artigos 225, § 3º da CF/88 e 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/81.

3. Comprovado o dano ambiental e não tendo sido demonstrada a impossibilidade da recuperação da área degradada, mostra-se correta a sentença no ponto em que impôs a obrigação de recompor a área e, em liquidação, caso comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, seja a obrigação convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento.

4. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

5. Recurso ministerial desprovido. Apelo do particular provido em parte para excluir a condenação ao dano moral coletivo.” (N.U 0000985-58.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental , e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, §1º da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos
”.
(TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...]
Em questão ambiental , para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável
”.
(N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – CONDENAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – MÉRITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E NÃO CONFIGURAÇÃO DESTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não há de ser reconhecida a alegação de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, quando não constatado o prejuízo e a alegação se configurar nulidade de algibeira.

2 - Configurada a existência de degradação, surge o dever de recuperá-la e indenizá-la, como bem dispõe o artigo 4º, inciso VII, da Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), considerando a responsabilidade objetiva e o conceito de poluidor.

3 - A tese de repercussão geral firmada pelo STF, Tese 999, é no sentido de que “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”.

4 – Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ). Não sendo o caso, deve esta condenação ser extirpada da sentença.” (N.U 0001203-70.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR DE 2 HECTARES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REPARAÇÃO INTEGRAL – OBRIGATORIEDADE – DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CONFIGURADOS – APELO PROVIDO EM PARTE.

Demonstrado que houve o desmate de área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente, não há como afastar a obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental, se mostra necessário que, o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.”(N.U 0001848-29.2010.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO,
ao Recurso para afastar a obrigação de pagar dano moral coletivo, nos termos da fundamentação supra, reformando parcialmente a sentença apelada, a fim de suprimir do dispositivo da sentença o item “3”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024